Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734306-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. EXTENSÃO CONTRATUAL. DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO (CÂNCER). PORTABILIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MULTA COERCITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a portabilidade especial dos usuários de plano de saúde coletivo por adesão na hipótese de demissão sem justa causa, desde que atendidos os requisitos exigidos pela Resolução Normativa 186 ANS. 2. Constitui ofensa aos atributos da personalidade a indevida recusa de fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de grave enfermidade (câncer), ao argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3. Não há excesso ou desproporcionalidade na fixação da multa diária pelo descumprimento de determinação judicial em R$ 40.000,00, especialmente quando a cominação foi fixada em valores menores em duas outras oportunidades, perdurando, contudo, a recalcitrância do réu. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 188, 757, 760, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que “o acórdão recorrido desconsiderou o contrato pactuado” (id 21875987, pág.6), e que a obrigação a ela imposta vai além das condições gerais do seguro contratado. Sustenta, ademais, a inocorrência de dano moral passível de indenização no caso dos autos; b) artigos 412 e 413, também do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que o valor das astreintes foi fixado em patamar excessivo, razão pela qual merece ser reduzido. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 188, 757, 760, 927 e 944, todos do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, seja quanto à inobservância dos termos do contrato, seja quanto à inexistência de dano moral passível de indenização, demanda interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Assim já decidiu a Corte Superior: “Alterar a convicção estadual para entender que a negativa de cobertura configurou mero descumprimento contratual, não ensejando, portanto, dano moral demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no REsp 1876976/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). De igual forma, não cabe dar curso ao inconformismo, quanto à apontada violação aos artigos 412 e 413, também do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e quanto ao dissenso interpretativo. Segundo orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A revisão dos valores da multa cominatória enseja o remanejo do acervo probatório, o que vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1698588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Registre-se, ademais, que “a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837635/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO DJe 18/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1838034/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012